Tribunal: TJPA
Processo: 0801515-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801515-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR

PROCESSO Nº 0801515-07.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

PACIENTE: HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800014-42.2022.8.14.0089

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE

JUSTIFICADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, provada a

materialidade e presentes indícios de autoria na decisão que determinou a custódia cautelar devidamente fundamentada.

2. Não há ilegalidade na não realização da audiência de custódia devidamente fundamentada.

3. Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Kelvin Breno Rowe Rodrigues, em favor de HENRIQUE DOS SANTOS DA

SILVA, que responde a ação penal perante o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA

COMARCA DE MELGAÇO/PA, pelo crime previsto nos artigos 121, § 2º, II, c/c art. 14, II CP (Homicídio qualificado tentado).

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, em razão da ausência dos

requisitos para a prisão preventiva e ausência de realização de audiência de custódia.

Junta documentos e ao final pugna pela
“concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a

ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal. No mérito, em

decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade”.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que neguei o pedido de liminar, determinei que fossem requisitadas informações à autoridade

indicada coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público (Id. 8269318).

As informações foram apresentadas. (Id. 8305681).

Ao se manifestar, na condição de custos legis, a Procuradora de Justiça Célia Filocreão, pronunciou-se pela “DENEGAÇÃO, para ser mantida a decisão que, decretou a

prisão preventiva do paciente HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA, por estar presentes os

requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e como forma de resguardar a integridade da vítima”.

É o relatório.

VOTO

Nesse writ, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento da ilegalidade da prisão cautelar, em razão da ausência dos

requisitos mantenedores da custódia cautelar e da ausência de audiência de custódia.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

Para melhor esclarecimento, destaco trecho da decisão constritiva, nos

pontos de interesse (Id. 8117957):

“Posto isso, homologo a prisão em flagrante do indiciado e converto a prisão

em flagrante de HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA “ Zaqueu” em prisão

preventiva, assim o fazendo com base nos artigos 310, 1!, 312 e 313, | todos

do CPP. Considerando a ausência de advogado constituído e de Defensor

Público lotado presencialmente nesta comarca, mas tão somente para

itinerância consoante Ofício 55-2021- DPE/NRM expedido em 04.02.2021

com fundamento na Resolução nº 174/2016CSDP, bem a ausência de

equipamentos e infraestrutura na DEPOL, deixo de realizar a audiência de

custódia, assim o fazendo com fundamento no artigo 310 do CPP. Determino

imediata transferência do custodiado para o CRR de Breves ou outro local

onde ele possa aguardar ao julgamento preso, vez que a DEPOL de Melgaço

não tem estrutura mínima para custodiar presos em observância à dignidade

da pessoa humana. Outrossim, em relação à investigada CIRENE MIRANDA

BALIEIRO, DECRETO as seguintes medidas cautelares diversas da prisão que

deverão ser cumpridas por ela: 1) comparecimento trimestral! em juízo para

justificar e informar suas atividades (art. 319, | do CPP); II) Proibição de se

ausentar de Melgaço (PA), por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização

judicial. Fica a investigada advertida de que o descumprimento das medidas

cautelares impostas acarretará a decretação de sua prisão preventiva, com

fundamento no artigo 282, $ 4º e 312, parágrafo único do CPP, caso haja

requerimento expresso do Ministério Público nesse sentido”.

Ressalto que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrita acima.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE

CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no

sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso

legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento

da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante

ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Havendo prova da existência

do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos

termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada

para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por

conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da

lei penal. 3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para

garantia da ordem pública e com base em elementos concretos

extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta

criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em

decorrência da relação familiar e da proximidade entre as

residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a

sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a

criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la

a permanecer em silêncio
. 4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou

o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras

circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da

periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a

garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Habeas corpus não

conhecido. (HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)” (grifei)

Ademais, em consulta autos verifica-se que no mesmo sentido, o juízo a quo ratificou os termos da preventiva no dia 24/04/2022, indeferindo o pedido de relaxamento da preventiva (Id. 62605386):

Trata-se de pedido oral de Relaxamento/Revogação de Prisão Preventiva

formulado pela Defensoria Pública, em favor de HENRIQUE DOS

SANTOS DA SILVA, “Jurunas”, no bojo do qual requer a revogação da

prisão preventiva anteriormente decretada por este juízo, cumulada com

medidas cautelares diversas da prisão com fundamento na ausência dos

pressupostos da prisão preventiva e/ou o relaxamento da prisão com fundamento no excesso de prazo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, oralmente em audiência, manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

Vieram os autos conclusos para decisão.

Era o que cabia relatar

Passo à fundamentação.

Compulsando os autos, verifica-se que é hipótese de indeferimento do pleito.

Explico.

A prisão preventiva encontra previsão no artigo 312 e parágrafos do CPP,

verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem

pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal! ou para

assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime

e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do

imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019 (Vigência)

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de

descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras

medidas cautelares (art. 282, $ 4º). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada

fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

No caso concreto, verifico que ainda estão presentes os pressupostos da

preventiva (materialidade do delito e indícios suficientes de autoria), bem

como ainda persiste a condição de admissibilidade do artigo 313, inciso | do

CPP, conforme muito bem fundamentado por este juízo na decisão que

converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do requerente, não

havendo a menor necessidade de repetição de fundamentação, razão pela qual mantenho
in totum
a fundamentação anteriormente adotada pelo juízo.

Vale reforçar que, sem adentrar no mérito, pois será melhor explanado por

ocasião da decisão a ser proferida ao final da primeira fase do rito bifásico do

Júri, mesmo após o fim da fase de instrução processual, permanecem os

indícios de autoria quanto ao requerente, indícios estes extraídos dos

depoimentos da vítima e de pelos menos duas testemunhas inquiridas em juízo, sendo uma, inclusive, testemunha ocular dos fatos.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, verifico que a garantia da ordem pública ainda persiste em relação ao ora requerente. É possível chegar à tal conclusão, levando-se em consideração a gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo requerente, em concurso de agentes com a outra denunciada, consistente em, suspostamente, desferir facadas no corpo da vítima, as quais dois golpes atingiram o braço direito, um nas costas, um no braço esquerdo e um no rosto. Em suma, a gravidade concreta do delito ainda persiste, devendo ele permanecer custodiado por enquanto, pois, se for posto em liberdade, há sério e concreto risco de ameaça à garantia da ordem público e a paz social em Melgaço.

EXCESSO DE PRAZO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que a jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que o prazo para conclusão do processo penal na hipótese de réu preso não é um prazo meramente aritmético, devendo ser analisado o caso concreto e as complexidades e particularidades de cada procedimento, a exemplo de necessidade de expedição de cartas precatórias ou pelo elevado número de acusados.

No caso concreto, além de se tratar de fato de difícil elucidação, ou seja, de um fato com complexidade acima da média, há mais de um denunciado e, ainda assim, este juízo vem brilhantemente cumprindo todos os prazos processuais de réu preso. Insta esclarecer que o requerente foi preso no dia 07.02.2022 e no dia 18.05.2022 (cerca de três meses e dez dias após) a instrução processual foi encerrada, restando apenas a apresentação de memoriais escritos pelas partes e a posterior decisão ao final da primeira fase do rito bifásico do Júri.

Importante ressaltar, ainda, que este juízo não está sendo desidioso e vem impulsionando o feito regularmente, o que afasta totalmente a tese do e: de prazo. Nesse sentido, verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 E ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 10.826/2003. AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DE CORRÉU. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO JUÍZO DEPRECADO QUANTO À DATA DOS ATOS PROCESSUAIS. REQUISIÇÃO. RÉU PRESO. DIREITO ABSOLUTO DE PRESENÇA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. COLIDÊNCIA DE DEFESAS.

NOMEAÇÃO DE UM ÚNICO DEFENSOR DATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NOS ARTIGOS 55 E SEGUINTES DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DO STF (HC N. 127.900). ARTIGO 400 DO CPP. PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

10. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (grifo nosso).

11. No caso, a ação penal apresenta certa complexidade, em virtude da quantidade de réus e de crimes em apuração, bem como diante da necessidade de expedição de cartas precatórias, mas vem se desenvolvendo de forma regular, sem desídia do Juiz processante, que tem proferido decisões e dado impulso ao feito de forma tempestiva, não havendo como reconhecer, por ora, qualquer excesso de prazo que justifique a concessão da ordem, de ofício, por esta Corte (grifo nosso).

13. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.

Decido

Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação/relaxamento de preventiva formulado por HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA, “Jurunas”, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I todos do CPP.

Intime-se a Defensoria Pública via expediente em Sistema PJE apenas para iência da decisão.

Considerando o encerramento da fase de instrução processual, intime-se o

Ministério Público para ciência da decisão e para, no prazo de 5 (cinco) dias,

apresentar alegações finais em memoriais, na forma do artigo 403, $ 3º do CPP.

Após, intimem-se a defesa técnica da ré CIRENE MIRANDA BALIEIRO (via

ato ordinatório e via DJEN) e a Defensoria Pública, em favor do assistido

HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA (via ato ordinatório e via expediente

no PJE), para, no prazo de 5 (cinco) dias (para o advogado) e em 10 (dez) dias

para a Defensoria Pública), apresentarem suas alegações finais em memoriais.

Após a apresentação das alegações finais, voltem os autos conclusos para decisão final da primeira fase do rito bifásico do Júri.

Vê-se da simples leitura dos excertos reproduzidos que há a necessidade da segregação cautelar do paciente, elidindo, dessa forma a alegação do impetrante de que

a decisão do decreto de segregação cautelar não apresenta os requisitos legais

necessários, pois está respaldado em elementos concretos do processo, assim como ratificados pela decisão de indeferiu o pedido de relaxamento de prisão.

Por fim, sobre a ausência de audiência de custódia, ressalto o entendimento de que a não realização de audiência de custódia não gera

nulidade quando sua impossibilidade apresenta a devida fundamentação, como no presente caso:

“Considerando a ausência de advogado constituído e de Defensor Público

lotado presencialmente nesta comarca, mas tão somente para itinerância

consoante Ofício 55-2021- DPE/NRM expedido em 04.02.2021 com

fundamento na Resolução nº 174/2016CSDP, bem a ausência de

equipamentos e infraestrutura na DEPOL, deixo de realizar a audiência de

custódia, assim o fazendo com fundamento no artigo 310 do CPP.

Determino a imediata transferência do custodiado para o CRR de Breves ou

outro local onde ele possa aguardar ao julgamento preso, vez que a DEPOL

de Melgaço não tem estrutura mínima para custodiar presos em observância à dignidade da pessoa humana”.

Acerca da inocorrência de nulidade ante a não realização da audiência de

custódia o STJ já se manifestou, saber:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO. IRREGULARIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APREENSÃO DE 195G DE MACONHA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO

AGREGADO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NECESSIDADE.

ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de

recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa

garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade

apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Não há ilegalidade na não realização da audiência de custódia devidamente justificada por motivo de força maior necessidade de adoção de medidas para prevenir a proliferação de coronavirus -, e amparada em provimento do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo e na Recomendação CNJ nº 62/2020.

3. O decurso de cerca de duas horas além do prazo de 24h para a homologação do flagrante não é suficiente para ensejar a revogação da prisão. A irregularidade encontra-se superada pela superveniência de novo título judicial a amparar a custódia — decreto de prisão preventiva.

4. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta

de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida,

vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do

crime.

5. No caso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em

preventiva sequer mencionou a circunstância específica do

delito, no qual a paciente e corréu foram flagrados com 19,5g de

maconha, quantidade que não pode ser considerada expressiva.

Desse modo, as considerações genéricas sobre a gravidade

abstrata do delito são insuficientes para justificar a custódia.

6. Por outro lado, embora o acórdão tenha mencionado os maus

antecedentes da acusada, uma vez ser reincidente específica, tal

elemento não foi referido na decisão de primeiro grau. Nesse

sentido, “não cabe ao Tribunal de origem, em sede de habeas

corpus, agregar novos fundamentos para justificar a medida

extrema” (HC n.325.523/MG, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015).

7. O histórico criminal da paciente, entretanto, justifica que a revogação da prisão seja cumulada com aplicação de medidas cautelares alternativas, de modo a preservar minimamente a ordem — pública obstar novas práticas delitivas.

8. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício.

(HC 612.514/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Nesse sentido, entendo como superado o argumento de nulidade da prisão pela não realização de audiência de custódia, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade da custódia cautelar aplicada pelo juízo coator.

Pelo exposto, conheço a ordem do habeas corpus e acompanhando o parecer do Ministério Público, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 25 de julho de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 22/08/2022